Tribunal: TJSP
Processo: 0003108-47.2015.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. Recurso defensivo.
CP, ART. 129, § 12. Ausência de representação da vítima. Necessidade. Exigência da Lei no 9.099/95, art. 88, caput. Não oferecimento. Esgotamento do semestre legal previsto no CPP, art. 38, caput. Decadência reconhecida ex officio (CPP, art. 61, caput). Extinção da punibilidade.
CP 329, CAPUT. Manutenção da condenação. Acervo probatório

Ementa:
LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. Recurso defensivo.
CP, ART. 129, § 12. Ausência de representação da vítima. Necessidade. Exigência da Lei no 9.099/95, art. 88, caput. Não oferecimento. Esgotamento do semestre legal previsto no CPP, art. 38, caput. Decadência reconhecida ex officio (CPP, art. 61, caput). Extinção da punibilidade.
CP 329, CAPUT. Manutenção da condenação. Acervo probatório abundante.
DOSIMETRIA. Readequação do incremento operado na inicial. Pena diminuída. Sursis e regime preservados.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003108-47.2015.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em
que é apelante BRUNO COSTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ex
officio (CPP, art. 61, caput), julgaram extinta a punibilidade de Bruno
Costa da Silva quanto à lesão corporal (CP, art. 129, § 12), pela
decadência, nos termos do CP, art. 107, IV, extirpando-se a sanção
respectiva e deram parcial provimento ao recurso remanescente, para
diminuir as penas da resistência (CP, art. 329) a 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003108-47.2015.8.26.0443 -Voto no 14125
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003108-47.2015.8.26.0443
Comarca: PIEDADE
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelante: BRUNO COSTA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Cássio Mahuad
VOTO no 14125
LESÃO
CORPORAL
E
RESISTÊNCIA.
Recurso
defensivo.
CP, ART. 129, § 12. Ausência de representação da vítima.
Necessidade. Exigência da Lei no 9.099/95, art. 88, caput.
Não oferecimento. Esgotamento do semestre legal previsto
no CPP, art. 38, caput. Decadência reconhecida ex officio
(CPP, art. 61, caput). Extinção da punibilidade.
CP 329, CAPUT. Manutenção da condenação. Acervo
probatório abundante.
DOSIMETRIA. Readequação do incremento operado na
inicial. Pena diminuída. Sursis e regime preservados.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por BRUNO COSTA DA SILVA contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Judicial de Piedade, que o condenou à pena de 1 ano
e 4 meses de reclusão, por incursão ao CP, art. 329, § 1o e § 2o e 5
meses e 10 dias de detenção, por infração ao CP, art. 129, § 12 -
condicionalmente suspensas, (com prestação de serviços à comunidade
no primeiro ano), com regime aberto em caso de reversão - em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003108-47.2015.8.26.0443 -Voto no 14125
3
concurso material, permitido recurso em liberdade, pleiteando
absolvição geral, por falta de provas e, de forma subsidiária, absorção
do crime de lesões corporais.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 16 de setembro de 2.015, por volta das 15 horas e 30 minutos, na Rua 13, nas
proximidades de uma padaria, Bairro dos Leites, neste município e comarca de
Piedade, BRUNO COSTA DA SILVA, qualificado às fls. 06, opôs-se à execução de
ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, consistente
nos policiais civis Fábio Soma da Silva e Cristian Antunes Calvilho. Consta, ainda,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas no parágrafo anterior,
(...), ofendeu a integridade corporal de Cristian Antunes Calvilho, sendo este agente
policial civil, descrito no artigo 144 da Constituição Federal, no exercício da função,
produzindo nele as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de fls.
13-14”.
Interrogado, negou as acusações. Disse que os
policiais passaram a agredi-lo “do nada”, motivo pelo qual
empreendeu fuga.
A lançada escusa não convence.
Segundo o apurado, os PCs Fábio, Cristian e
Elaine realizavam diligências acerca de furto no local dos fatos, cujo
um dos suspeitos era o Apelante. Ao efetuarem a abordagem, BRUNO
demonstrou agressividade e disse que não iria à Delegacia. Nesse
momento, investiu contra Cristian, desferindo-lhe socos e chutes. Em
razão disso, algemaram-no, utilizando de força moderada. Após,
enquanto conversavam com ele na intenção de acalmá-lo, BRUNO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003108-47.2015.8.26.0443 -Voto no 14125
4
conseguiu se desvencilhar e correr para o meio do mato, foragindo.
Prova suficiente.
A resistência ficou caracterizada pelas palavras dos
agentes públicos - os quais relataram a aposição ao ato legal
(impedindo-os de realizar a diligência), mediante fuga e violência a
funcionário público -, harmônicas e coerentes, não havendo
comprovação de qualquer animosidade anterior a justificar infundada
acusação, inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda
pessoa pode ser testemunha.
E nem se alegue contradições nos depoimentos dos
policiais, pois, obviamente, algumas divergências são naturais e, ao
contrário do sustentado, reforçam a ausência de prévia combinação ou
qualquer sanha obstinada em imputação fantasiosa.
Como se sabe, “(...) pequenas dissonâncias na prova oral
não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é
constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais
discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do
psiquismo humano.” (JUTACRIM 95/262).
Ademais, contrariamente ao alegado - ingresso na
residência de forma ilícita, diante da ausência de mandado judicial -
ressalta-se que tal acesso somente se deu em razão de o Apelante
correr ao seu interior, a fim de não permitir que os policiais o
identificassem por suposta participação em crimes de furtos ocorridos
na localidade, não havendo que se falar, portanto, em inviolabilidade
de domicílio diante da iminência da prática de crime.
No mais, ainda que haja comprovação da
materialidade do delito de lesão corporal de natureza leve (fls. 16/17),
o
ofendido
Cristian
não
ofereceu
representação
formal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003108-47.2015.8.26.0443 -Voto no 14125
5
imprescindível, nos termos da Lei no 9.099/95, art. 88, já tendo
decorrido o semestre previsto no CP, art. 103, reconhecendo-se a
decadência, de ofício (CPP, art. 61, caput), prejudicada a análise de
eventual absorção desse delito pela resistência.
Dosimetria
A inicial partiu com acréscimo de 1/3, 1 ano e 4
meses de reclusão, em razão dos maus antecedentes (Proc. no
0001527-39.2014.8.26.0699, fls. 219), o que se afigurou exagerado,
reputando-se justo o incremento de 1/6, 1 ano e 2 meses de reclusão,
de forma definitiva, à míngua de outras variáveis.
Por se tratar de crime cometido com violência,
inviável a substituição prevista no CP, art. 44, pois não seria
socialmente recomendável. Preserva-se, contudo, a suspensão
condicional da pena, nas condições corretamente estabelecidas - CP,
art. 78, § 1o -, mantendo-se o regime aberto, em caso de
descumprimento.
Diante do exposto, ex officio (CPP, art. 61, caput),
julga-se extinta a punibilidade de Bruno Costa da Silva quanto à
lesão corporal (CP, art. 129, § 12), pela decadência, nos termos do
CP, art. 107, IV, extirpando-se a sanção respectiva e dá-se parcial
provimento ao recurso remanescente, para diminuir as penas da
resistência (CP, art. 329) a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica